Tribunal: STF
Processo: HC 186216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriela Alves de Oliveira, advogada, em benefício de Abner William da Silva Feitosa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.994, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2096724-37.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 14.2.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Não foi concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2096724-37.2020.8.26.0000, tendo o Relator, Desembargador Rachid Vaz de Almeida, indeferido a medida liminar requerida em 18.5.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 581.994, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.5.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala que o paciente, embora condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, estaria ainda em regime fechado desde a prisão preventiva decretada no curso do processo em 21.8.2019.
    Afirma ter sido apresentada fundamentação genérica para a manutenção da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória e que o “regime semiaberto não guarda compatibilidade com a segregação cautelar”.
    Requer medida liminar, “com a revogação da prisão preventiva, permitindo que o paciente recorra em liberdade, tendo em conta que a sentença fixou como regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto, que se revela incompatível com a segregação cautelar, promovendo-se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão”.
    Pede a concessão da ordem em confirmação à medida liminar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.994, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2096724-37.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Está evidenciada, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu/SP afirmou:
    “(...) A materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06 está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, auto de constatação preliminar de fls. 11, laudo de exame químico toxicológico de fls. 66/69, além dos depoimentos testemunhais. A autoria também é certa. A testemunha em comum, Bruno, policial civil, na fase inquisitiva, declarou que em intenso trabalho de repressão ao tráfico de drogas na cidade, em especial no bairro conhecido como Vila Lucinda/CDHU, onde já realizaram diversas prisões em flagrante, bem como apreensões de adolescentes infratores, em relação ao ponto de venda de drogas próximo ao ‘Bar do Tonho’, realizaram diversas diligências em campo, além da abordagem de diversas pessoas conhecidas em meio ao tráfico de drogas. Afirmou que pelas diligências descobriram que a proprietária do ponto de venda de drogas seria uma senhora que possui o vulgo de ‘Naza’. Narrou que a ‘gerente’ da biqueira seria a pessoa de prenome ‘Kelly’, que é alvo de investigação em outro procedimento. Narrou que, após diligências pelo bairro, foi surpreendido por uma pessoa disposta a colaborar com a prisão dos traficantes, que o acompanhou até a delegacia e foi ouvida como Testemunha Protegida, nos termos do provimento 32/00 da Corregedoria Geral de Justiça. Narrou que esta testemunha informou os integrantes da estrutura do tráfico no local, bem como afirmou que o indiciado ‘Abner’, vulgo ‘Menor’, mediante a promessa de pagamento, recebera grande quantidade de cocaína para manter em depósito. Narrou que diante dessas informações, diligenciaram com o fito de localizar a residência do indiciado, a qual foi apontada por um morador do local. (…) Verifica-se, pois, que os fatos descritos na denúncia estão amparados pelas provas coligidas nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 1269 (mil duzentos e sessenta e nove) porções de cocaína, com massa líquida de 308,95g, tratando-se, pois, de grande quantidade, demonstram a destinação indicada na denúncia, eis que incompatível como o mero uso, notadamente porque o réu que se declarava desempregado na época dos fatos. Observa-se que os depoimentos dos policiais civis arrolados em comum, tanto em juízo quanto na fase policial, mostraram-se uníssonos e harmônicos, relatando com detalhes a ocorrência e abordagem realizada no dia dos fatos. Assim, não há razão para duvidar da palavra das testemunhas, funcionários públicos, que ofereceram a mesma versão da dinâmica dos fatos e não teriam motivos para imputar falsamente o crime ao réu. Considerando, ainda, que a apreensão de tal quantidade de droga encontra respaldo na prova pericial, tem-se que a prova é suficiente para a condenação do réu. Desta forma, a quantidade, a informação prévia, os relatos testemunhais, além da confissão do réu evidenciam que a droga estaria guardada para o tráfico de drogas, ou seja, demonstram a finalidade descrita na vestibular acusatória, restando provada a ocorrência do crime imputado ao réu. Não obstante, além da confissão policial do réu quando da abordagem policial, ele também confessou espontaneamente o crime ao ser interrogado em juízo, o que, somado aos elementos fáticos acima analisados, evidenciam a conduta tipificada na acusação, restando qualquer alegação defensiva, dissonante da prova coligida dos autos. Não há que falar-se em desclassificação, eis que não há qualquer indício de que o réu fosse semi-imputável na data do fato, comportando-se adequadamente ao ser interrogado, não havendo notícia de que estivesse sequer sob efeito de drogas no momento da abordagem. Conforme já mencionado, as circunstâncias, corroboradas pelo material probatório, são confirmatórias do tráfico, na modalidade descrita na denúncia. Descabida, pois, a instauração de incidente de verificação de dependência, não havendo qualquer indício de que o acusado estava provado de discernimento ao anuir à guarda da droga, ao contrário, demonstrou estar ciente das consequências. (…) CONDENO o réu ABNER WILLIAM DA SILVA FEITOSA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei Federal nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo. A pena privativa de liberdade imposta ao acusado poderá ser cumprida em regime inicial semi-aberto, face a quantidade de pena imposta. Considerando a gravidade do delito, hediondo, bem como a quantidade da droga apreendida e sua natureza de potencialidade elevada de dano à saúde pública, nego ao réu o direito de recurso em liberdade”.
    10. Embora tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, a ele se negou o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser prontamente reparada, com a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu/SP providenciar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora